Tribunal: STF
Processo: RE 577785
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. IMPROVIDO. 


I – Incide a imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição quando as opiniões expressadas por deputado estadual, supostamente ofensivas à honra de terceiro, são pronunciadas em circunstâncias relacionadas às atividades de mandatário político por ele exercidas. 




II - Agravo regimental improvido.